Tribunal: TJES
Processo: 5003265-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003265-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGIMAR DE SOUZA

AGRAVADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SECRETARIA. DIRIGENTE SINDICAL. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA SEM MUDANÇA DE SEDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ato contra qual se insurge o agravante, apenas o removeu de secretaria, permanecendo o servidor no mesmo município em que desempenha suas atividades como dirigente sindical. 2. Os Tribunais Pátrios vêm entendendo que a remoção do servidor, dirigente sindical, para outra unidade, porém na mesma base territorial, não prejudica o exercício das atividades sindicais 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 4657853) interposto por
JORGIMAR DE SOUZA
, contra decisão (ID 23303116 – autos originais), proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivaqua, que nos autos do
Mandado de Segurança
nº 5000100-79.2023.8.08.0060, que move o agravante, indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que
“não há, por ora, em análise superficial da matéria, ato ilegal praticado pela autoridade coatora ao retornar com o servidor para a sua Secretaria de origem, sendo necessário que se aguardem as informações que serão prestadas para que se possa aprofundar no conhecimento dos fatos e do direito alegado.”

Em suas razões recursais (ID 4657853), o agravante aduz inicialmente que é sua prerrogativa o direito à inamovibilidade de cargo/função pública, tendo em vista ser representante sindical (Presidente) do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atílio Vivacqua (SISPMAV).

Afirma que
“a remoção do ora agravante para a Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, este não mais trabalha na sede do município, mas sim no interior, dirigindo caminhão pipa, ou seja, o agravante dirige caminhão que carrega água para o interior do município de Atilio Vivacqua/ES, dificultando contato/acesso do agravante a outros servidores, o que dificulta/impede/atrapalha o exercício da atividade sindical.”

Alega que o princípio da supremacia do interesse público não deve ser considerado absoluto e sem limitações, de forma que sua aplicação concreta deve ocorrer nos termos da Constituição Federal.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada, devendo o agravante retornar para as suas funções que desempenhava na Secretaria de Saúde do município de Atílio Vivacqua.

Decisão ID 4705997 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 4756761 pelo improvimento do agravo.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Analisando os autos, nota-se que
o agravante é servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista de veículos pesados
, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, contudo, estava cedido à Secretaria Municipal de Saúde, onde desempenhava suas funções.

Constata-se também, que
o agravante é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atílio Vivacqua,
razão pela qual, em seu entendimento, possui a prerrogativa de inamovibilidade de cargo.

Assim, alega que o ato (ID 22452286 – autos originais) que determinou seu retorno a sua lotação original na Secretaria de Obras e Serviços Públicos seria ilegal.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 233003116 – autos originais):

(...) In casu, por meio de uma cognição sumária, não verifico provas convincentes da verossimilhança do direito alegado pela parte autora, pois, o servidor deste município desde o início das suas atividades tem ciência que a sua lotação de origem é a Secretaria Municipal de Obras e não a Secretária Municipal de Saúde. Não há, por ora, em análise superficial da matéria, ato ilegal praticado pela autoridade coatora ao retornar com o servidor para a sua Secretaria de origem, sendo necessário que se aguarde as informações que serão prestadas para que se possa aprofundar no conhecimento dos fatos e do direito alegado.

Não havendo infração à lei, o interesse da Administração (interesse público) prevalece sobre o interesse do servidor (privado). É necessário oportunizar à autoridade coatora a manifestação a respeito do dispositivo invocado já que, em tese, os atos administrativos gozam presunção de legitimidade, razão pela qual

indefiro, por meio de uma cognição sumária, o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter incidental pretendida na inicial, por não haver, até este momento, provas suficientes para tanto.(...)

Sabe-se que ao servidor, dirigente sindical é garantida a inamovibilidade, contudo, o referido
“instituto da inamovibilidade visa assegurar o livre desempenho do mandato sindical, resguardando-o de possíveis condutas da Administração que possam prejudicar as atividades do servidor”.
(RMS n. 25.512/RR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

Como se depreende dos autos,
o ato contra qual se insurge o agravante, apenas o removeu de secretaria, permanecendo o servidor no mesmo município em que desempenha suas atividades como dirigente sindical
.

Assim, por ora, entendo que
o ato de remoção não teria como interferir materialmente no livre desempenho do mandato sindical
.

De fato, os Tribunais Pátrios vêm entendendo que a remoção do servidor, dirigente sindical, para outra unidade, porém na mesma base territorial, não prejudica o exercício das atividades sindicais.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE MOJU. ATO DE REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA INAMOVIBILIDADE PRESERVADO. REMOÇÃO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO DA SUBSEDE DO SINDICATO. 1. O ora recorrente, professor efetivo do município de moju impetrou mandado de segurança contra ato do secretário municipal de educação que o removeu, no interesse da administração, para escola localizada na zona rural do município de moju e requereu o retorno para a escola que atuava localizada na zona urbana. 2. Alegou que a remoção se deu por perseguição política em face de ocupar cargo de coordenação junto ao sindicato dos trabalhadores em educação pública do pará. Sintepp. 3. O juízo de piso denegou a segurança por não ter sido demonstrada a ilegalidade do ato de remoção do servidor. 4. Inconformado, interpôs o presente apelo alegando a inamovibilidade de dirigente sindical e defende a aplicação da teoria do fato consumado vez que desempenha suas funções na zona urbana do município há 14 anos. 5. O ato de remoção do servidor está devidamente fundamentado na carência de professores na zona rural do município, para a qual, inclusive, o servidor prestou o concurso.
6. Não caracteriza afronta à inamovibilidade do dirigente sindical visto que a remoção, no interesse da administração, se deu dentro do mesmo município subsede do sindicato. Precedente do STJ.
7. Apelação conhecida e não provida. (TJPA; AC 0005072-54.2013.8.14.0031; Ac. 206058; Moju; Segunda Turma de Direito Público; Rel. Des. Diracy Nunes Alves; Julg. 24/06/2019; DJPA 05/07/2019; Pág. 443)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA SEM MUDANÇA DE SEDE. NÃO FERE O DIREITO À INAMOVIBILIDADE DO DIRIGENTE SINDICAL. MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE NÃO GOZA DE TAL PRERROGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Resta evidenciada a legalidade da ordem da diretoria do IASES, que remaneja o servidor público estadual, que desempenha cargo de agente socioeducativo localizado no Complexo de Cariacica (UNIS) para a unidade do CSE - Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei-.
É que a jurisprudência é firme no sentido de que a remoção do dirigente sindical para o mesmo município sede do sindicato, não fere a inamovibilidade.
3. Ademais, quando o servidor público é integrante do Conselho Fiscal sindical e não representa ou atua na defesa de direito da respectiva categoria, apenas exerce a fiscalização da gestão financeira do sindicato, a jurisprudência, embora oscilante, tem o entendimento de que somente o empregado eleito para cargo de direção ou de representatividade goza da inamovibilidade, não estendendo tal prerrogativa aos Membros do Conselho Fiscal, que exercem a função meramente fiscalizatória da atuação do sindicato. 4. Não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder na transferência do impetrante, por se tratar de faculdade da administração, inserta em sua discricionariedade administrativa, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Apl-RN 0032356-84.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/07/2019; DJES 09/08/2019)

SERVIDORA PÚBLICA. DIRIGENTE SINDICAL.
Remoção funcional dentro do mesmo órgão. Alegada inamovibilidade. Garantia destinada a preservar a função sindical. Não-demonstração in casu de prejuízo à atividade sindical.
Falha na motivação do ato administrativo também não evidenciada. Ordem denegada. (TJSC; AC 0300117-29.2017.8.24.0049; Pinhalzinho; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Henrique Blasi; DJSC 26/06/2019; Pag. 293)

Ressalto que o fato de cada setor ter atribuições distintas, por si só, não enseja prejuízo ao exercício de suas atividades como dirigente sindical, além de serem condizentes com o cargo ocupado pelo agravante.

Ademais, esclareço que ambas as secretarias estão localizadas no mesmo município, o que corrobora a inexistência de prejuízo ao exercício do mandato sindical.

Nessa senda, em que pesem as alegações do agravante, resta patente que a transferência do servidor não vai obstar o exercício de suas atribuições como dirigente sindical, devendo prevalecer o interesse público que motivou a remoção.

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2023 às 10:31:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47686317092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR